Tribunal: TJDFT
Processo: 0734927-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. REPROPOSIÇÃO DE DEMANDA. PETIÇÃO PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Ação anulatória de ato administrativo visando à nulidade do Auto de Infração no SA03468271.
3. Sentença extinguiu o feito por litispendência e condenou o autor por litigância de má-fé.
4. Recurso inominado sustenta a existência de fundamentos autônomos e ausência de má-fé.
5. Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
6. Verificar se há identidade entre as ações que justifique a extinção por litispendência e se a atuação do autor configura má-fé processual.
IV. Razão de Decidir
7. A presente ação reproduz os mesmos elementos da demanda anterior, com variações mínimas na narrativa.
8. A tentativa de fracionamento da causa de pedir, sem distribuição por dependência, configura litigância de má-fé.
9. Jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJDFT reconhece a prática reiterada do escritório patrono como litigância abusiva.
10. Nesse sentido: Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 2029391, 0731682-38.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 1983078, 0798567-68.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Custas recolhidas, ID 75971581. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

TESE: CONFIGURADA A LITISPENDÊNCIA E A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA REPROPOSIÇÃO DE AÇÃO COM IDÊNTICO OBJETO E PETIÇÃO PADRONIZADA, SEM DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 165-A do CTB
CNJ no 159/2024
Art. 337, §4o, do CPC
Art. 80, incisos I e III, do CPC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025;
Acórdão 2029391, 0731682-38.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; e
Acórdão 1983078, 0798567-68.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025